Tribunal: TJDFT
Processo: 0716938-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716938-57.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713268-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA da decisão monocrática ID 46414717 que, nos atos do mandado de segurança impetrado contra ato da Desembargadora Relatora do processo n. 0713268-11.2023.8.07.0000, da 5a Turma Cível, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Na ocasião da distribuição deste remédio constitucional, competia às Câmaras Cíveis o julgamento dos mandados de segurança impetrados contra ato de Desembargador Relator deste Tribunal. No entanto, o art. 1o da Emenda Regimental n. 28, de 25 de setembro de 2023, alterou o art. 13, I, “c”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, atribuindo ao Conselho Especial competência para processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos “do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros; de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais (...)”. Ressalte-se que, nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil - CPC, “a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes”, o que evidencia estar-se diante de competência absoluta. E o art. 43 do CPC regra que, embora irrelevantes as modificações de fato ou de direito para a determinação da competência, a alteração de competência absoluta impõe a observância da nova norma, sendo uma exceção ao princípio da perpetuatio jurisdicionis. Dessa forma, como não compete mais às Câmaras Cíveis o julgamento de mandados de segurança contra ato de Relator de processos em julgamento nas Turmas Cíveis, impõe-se a declinação de competência ao Conselho Especial. Ante o exposto, DECLINO a competência para julgamento do presente agravo interno ao Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator